Tribunal: CARF
Processo: 10640.902437/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto esse se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.902437/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.298 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto esse se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.902437/2014-10
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 35950.44551.250712.1.7.02-1636
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011
a 31.12.2011), no valor de R$ 2.820.456,93 (dois milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 15), não reconheceu
o direito creditório pretendido, por entender que “o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”. Confira-se:

Ademais, consta no documento titulado como “Informação Processo no:
10640.902437/2014-10” (e-fls. 164/165), que o “Reconhecimento do Direito Creditório – RDC
automático ocorreu em 06/09/2014 e os procedimentos de homologação das compensações
ocorridas em 24/09/2014 (fls.162)”.
Ocorre que, em data posterior, a empresa retificou seu saldo negativo de
IRPJ/2012 para R$ 3.931.947,16 resultando num acréscimo de R$ 1.111.490,23 (3.931.947,16 –
2.820.456,93), momento em que “não se admitia mais a retificação de Declaração de
Compensação (ativa com demonstrativo do crédito), DCOMP no 35950.44551.250712.1.7.02-
1636, tendo em vista que o crédito informado já tinha sido apreciado e reconhecido, nos termos
do artigo 88 da IN/RFB/1.300/2012”. Confira-se:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/13), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Recorrente identificou em momento posterior à homologação a
existência de um novo crédito (decorrente da revisão da taxa de
depreciação de ativos), abrangido em um saldo relativo ao pagamento a
maior de IRPJ no valor R$ 3.931.947,16;
(ii)
transmitiu nova DIPJ retificando os dados informados anteriormente;
(iii)
procedeu a novo pedido de compensação abrangendo tão somente a parte
da diferença dos créditos informados nas DIPJ ́s no montante de R$
1.111.490,23;
(iv)
o crédito em análise no Despacho Decisório abrange tão somente parte do
saldo remanescente e não foi considerado o aumento do crédito no
momento da análise.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 18 de março de 2021, a 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-010.927 (e-fls. 167/177), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

(i)
no PER/DCOMP de no 35950.44551.250712.1.7.02-1636, transmitido em
25/07/2012, a Interessada havia pleiteado o reconhecimento de crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ no valor de R$2.820.456,93;
(ii)
com base na última DIPJ, a Contribuinte entendeu que teria direito ao
saldo negativo de IRPJ de R$3.931.947,16;
(iii) a Interessada transmitiu o PER/DCOMP de no
07274.58643.250416.1.3.02- 5748, em 25/04/2016, e pleiteou o
reconhecimento de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2011, no valor de R$1.111.490,23 (=R$3.931.947,16 –
R$2.820.456,93;
(iv)
o procedimento adotado pelo sujeito passivo não é regular perante a
legislação tributária, sobretudo quando em confronto com o disposto nos
artigos 87 e 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012;
(v)
com base na legislação mencionada, conclui-se que o PER/DCOMP de no
07274.58643.250416.1.3.02-5748 (a) não se trata de retificação da
declaração de compensação anterior; (b) foi transmitido após o
PER/DCOMP de no 35950.44551.250712.1.7.02-1636 ter sido objeto de
apreciação e reconhecimento;
(vi)
apenas a título de argumentação, não basta a transmissão da declaração,
ensejando a apresentação de provas que demonstrassem a correição do
novo valor apurado;
(vii)
a Manifestação de Inconformidade não veio acompanhada dos livros
contábeis e fiscais;
(viii) além da Contribuinte não ter apresentado os livros comerciais e fiscais
exigidos por lei, vale registrar que a escrituração só faz prova a favor do
contribuinte quando os seus registros forem comprovados por documentos
hábeis, segundo definido no artigo 923 do RIR/99, o que não ocorreu no
caso sob exame.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EMENTA.
DESPACHO
DECISÓRIO
EMITIDO
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO. IMPEDIMENTO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão resultante
de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório
emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

Em 01/04/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-010.927, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 180), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 328/345), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
comprovada, pelos documentos anexos, a existência do crédito objeto da
declaração de compensação ora analisada, crédito este declarado na DIPJ
Retificadora, do ano calendário de 2011, transmitida em 25 de abril de
2016, não há quaisquer razões para que a compensação não seja
homologada. Nem que se alegue, como ocorreu no Acórdão recorrido, que
os procedimentos adotados pela Recorrente foram incorretos, isso porque,
uma vez provado o crédito, não há qualquer impedimento legal para a sua
utilização;
(ii)
esta impossibilidade não pode inviabilizar o direito à utilização do crédito
de titularidade da Recorrente. O inciso II do §1o do artigo 6o da Lei no
9.430/1996 assegura à Recorrente o direito de compensar o saldo negativo
de IRPJ;
(iii)
se a forma adotada pela Recorrente [transmissão de nova PER/DCOMP, a
de no 07274.58643.250416.1.3.02-5748] para utilização do crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ, retificado por meio da DIPJ
Retificadora transmitida em 25 de abril de 2016, não é a mais correta,
deveria a Administração Pública informar e instruir à Recorrente quais os
procedimentos corretos para utilização do citado crédito e não negar a
utilização deste.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
01/04/2021 (e-fl. 180), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/05/2021 (e-
fl. 182), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a 31.12.2011), no valor de R$
2.820.456,93 (dois milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e
noventa e três centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte, pagamentos,
estimativas e demais compensações.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 15), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”. Confira-
se:

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

Ademais, consta dos autos, em específico na “Informação Processo no:
10640.902437/2014-10” (e-fls. 164/165), que em data posterior, a empresa retificou seu saldo
negativo de IRPJ/2012 para R$ 3.931.947,16 resultando num acréscimo de R$ 1.111.490,23
(3.931.947,16 – 2.820.456,93), momento em que “não se admitia mais a retificação de
Declaração de Compensação (ativa com demonstrativo do crédito), DCOMP no
35950.44551.250712.1.7.02-1636, tendo em vista que o crédito informado já tinha sido
apreciado e reconhecido, nos termos do artigo 88 da IN/RFB/1.300/2012”.
O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Desse modo, a interessada transmitiu o PER/DCOMP de no
07274.58643.250416.1.3.02- 5748, em 25/04/2016, e pleiteou o reconhecimento de
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, no valor de
R$1.111.490,23 (=R$3.931.947,16 – R$2.820.456,93), vide fls. 149.
Ocorre que o procedimento adotado pelo sujeito passivo não é regular
perante a legislação tributária, sobretudo quando em confronto com o disposto nos arts.
87 e 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
[...]
Com base na legislação mencionada, conclui-se que o PER/DCOMP de no
07274.58643.250416.1.3.02-5748 (a) não se trata de retificação da declaração de
compensação anterior; (b) foi transmitido após o PER/DCOMP de no
35950.44551.250712.1.7.02-1636 ter sido objeto de apreciação e reconhecimento.
Ante tais considerações, indefere-se o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
[...]
A manifestação de inconformidade não veio acompanhada dos livros
destacados nos dispositivos legais mencionados e, considerando que o suposto saldo
remanescente seria oriundo da revisão da taxa de depreciação de ativos, em decorrência
das modificações das normas contábeis previstas nas Leis Federais de nos 11.638/2007,
11.941/2009 e 12.973/2014, a apresentação dos livros contábeis e fiscais tornar-se-
iam necessários para a averiguação dos argumentos contidos na defesa quanto a esse
ponto em especial.” (e-fls. 172 e 174, g.n.)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa em razão da ausência de apresentação de “livros comerciais e fiscais exigidos por lei” e
ainda que no fato de que, “o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2011, no valor
de R$3.931.947,16, por meio da DIPJ retificadora entregue em 25/04/2016, não é plausível de
ser admitido no presente processo”.
Em suas razões recursais a Recorrente afirma que, “o r. acórdão recorrido merece
reforma. Conforme acima demonstrado, notadamente pelos documentos anexos, o crédito existe
e está comprovado, soma-se a isso o fato de que não há nada, na legislação vigente, que impeça
a utilização deste crédito pela Recorrente”.
No ponto, esclarece a Recorrente:
“Com a finalidade de rechaçar os argumentos expostos no r. acordão, a Recorrente
apresenta na oportunidade os seguintes documentos: (i) planilhas de depreciação
contábil e fiscal (moeda 01 e 20), inclusive resumo [Doc. no 04]; (ii) Livro de Apuração
do Lucro Real (Lalur) [Doc. no 05]; (iii) cálculo do IRPJ e da CSLL de dezembro de
2011, antes e após o ajuste feito [Doc. no 06]; (iv) razão com lançamentos referentes às
movimentações, feitas em dezembro de 2014, como o ajuste de exercícios anteriores
[Doc. no 07].” (e-fl. 338)
No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos os
seguintes documentos: (i) LALUR (e-fls. 258/304) e (ii) Livro Razão (e-fls. 305/327).
Ocorre que, a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela impossibilidade de
retificação do PER/DCOMP após a emissão do Despacho Decisório. Nesse sentido:
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE SOMENTE NA HIPÓTESE DE INEXATIDÃO MATERIAL E
APÓS A COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE
ALTERE SUBSTANCIALMENTE A DECLARAÇÃO, COMO NO CASO. Em que
pese a alegação de mero erro de fato, a incorreção na descrição do crédito verificada
no caso concreto configurou alteração na própria origem do crédito, alterando-o
substancialmente. A retificação a origem do crédito tem a mesma natureza de uma
nova declaração, cuja competência para análise é da Unidade de Origem e não deste
conselho. (Processo n° 10980.903332/2011-76. Acórdão n° 1302-003.991. Sessão de
13/10/2019. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira, g.n.)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento e desde que
fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento. (Processo n° 15374.918226/2009-34. Acórdão n° 3001-001.239.
Sessão de 16/06/2020. Relator Luis Felipe de Barros Reche, g.n.)
RETIFICAÇÃO DA DCOMP APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA OU ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO MATERIAL
NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Aceita-se a retificação
da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não homologou compensação
lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior, desde que se trate de mero
erro material no preenchimento. Não verificada circunstância de inexatidão material,
que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração da origem ou natureza do direito
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
(Processo n° 13603.900034/2015-43. Acórdão n° 3402-010.576. Sessão de 29/06/2023.
Relator Pedro Sousa Bispo, g.n.)
Dessa forma, considerando a jurisprudência deste Conselho, bem como o fato de
a Recorrente não ter trazido nenhum argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco
no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual
adoto como razão de decidir, in verbis:
“Conheço da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte por
ser tempestiva e atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 1972.
Mérito.
PER/DCOMP
de
nos
35950.44551.250712.1.7.02-1636
e
07274.58643.250416.1.3.02- 5748.
No PER/DCOMP de no 35950.44551.250712.1.7.02-1636, transmitido em
25/07/2012, a interessada havia pleiteado o reconhecimento de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$2.820.456,93, vide fls. 139.
O direito creditório foi reconhecido, automaticamente, em 06/09/2014, e os
procedimentos de homologação das compensações ocorreram em 24/09/2014, conforme
demonstram extratos de consulta aos bancos de dados da administração tributária, fls.
162/163.
O saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2011 fora objeto de várias
apurações, a saber:
(a) DIPJ entregue em 29/06/2012, no valor de R$2.790.216,93;
(b) DIPJ entregue em 02/07/2012, no valor de R$2.820.456,93;
(c) DIPJ entregue em 22/09/2015, no valor de R$3.655.740,80;
(d) DIPJ entregue em 25/04/2016, no valor de R$3.931.947,16.
Com base na última DIPJ, o contribuinte entendeu que teria direito ao saldo
negativo de IRPJ de R$3.931.947,16, e assim se manifestou em sua defesa:
Fls. 12
(...)
Desta maneira, resta lúcida a conclusão de que a retificação da DIPJ foi efetuada
em data posterior àquela em que foi proferida o despacho decisório que
homologou o PER/DCOMP no 35950.44551.250712.1.7.02-1636.
Ante a impossibilidade de retificação deste PER/DCOMP, bem como a
proximidade de decair o direito de utilizar o ‘novo’ crédito apurado, a Recorrente

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

não teve outra alternativa se não proceder a transmissão de um novo pedido de
compensação, também via PER/DCOMP (registrado sob o no
07274.58643.250416.1.3.02-5748 – Doc. no 010), abrangendo tão somente
PARTE da diferença dos créditos informados nas DIPJ’s (originária e
retificadora), apurando-se, na época, o montante de R$ 1.111.490,23 (um
milhão, cento e onze mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos).
Compreende-se, portanto, que o crédito utilizado no PER/DCOMP em epígrafe,
objeto de análise do r. Despacho Decisório, envolve somente PARTE do saldo
remanescente do crédito apurado, relativo ao IRPJ, devidamente informado na
DIPJ Retificadora (cabe frisar, transmitida em 25 de abril de 2016), distinto
daquele registrado na PER/DCOMP no 35950.44551.250712.1.7.02-1636.
(...)
Desse modo, a interessada transmitiu o PER/DCOMP de no
07274.58643.250416.1.3.02- 5748, em 25/04/2016, e pleiteou o reconhecimento de
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, no valor de
R$1.111.490,23 (=R$3.931.947,16 – R$2.820.456,93), vide fls. 149.
Ocorre que o procedimento adotado pelo sujeito passivo não é regular perante a
legislação tributária, sobretudo quando em confronto com o disposto nos arts. 87 e 88
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
De acordo com o disposto no art. 100, inciso I, do Código Tributário Nacional,
são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
Com base na legislação mencionada, conclui-se que o PER/DCOMP de no
07274.58643.250416.1.3.02-5748 (a) não se trata de retificação da declaração de
compensação anterior; (b) foi transmitido após o PER/DCOMP de no
35950.44551.250712.1.7.02-1636 ter sido objeto de apreciação e reconhecimento.
Ante tais considerações, indefere-se o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

DIPJ retificadora. Depreciação.
Apenas a título de argumentação, acaso fosse possível ultrapassar a conclusão
contida no item anterior, tem-se que o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2011, no valor de R$3.931.947,16, por meio da DIPJ retificadora entregue
em 25/04/2016, não é plausível de ser admitido no presente processo, consoante razões
adiante expostas.
Tal DIPJ, com saldo negativo de IRPJ em valor superior ao apurado na DIPJ
entregue em 02/07/2012, foi entregue após a apreciação e o reconhecimento do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP de no 35950.44551.250712.1.7.02-1636, e, assim,
não basta a transmissão da declaração, ensejando a apresentação de provas que
demonstrassem a correição do novo valor apurado.
Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente no ano-
calendário 2011, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real deve
manter escrituração com observâncias das leis comerciais e fiscais (caput do art. 251),
possuir, dentre outros, os Livros Diário (caput do art. 258), Razão (caput do art. 259) e
de Apuração do Lucro Real - Lalur (art. 260, inciso III).
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 7o).
(...)
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial
da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
(...)
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
(...)
Art. 260. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e
regulamentos, deverá possuir os seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o, e
Lei no 8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 8oe27):
(...)
III- de Apuração do Lucro Real-LALUR;
(...)
A manifestação de inconformidade não veio acompanhada dos livros destacados
nos dispositivos legais mencionados e, considerando que o suposto saldo remanescente
seria oriundo da revisão da taxa de depreciação de ativos, em decorrência das
modificações das normas contábeis previstas nas Leis Federais de nos 11.638/2007,
11.941/2009 e 12.973/2014, a apresentação dos livros contábeis e fiscais tornar-se-iam
necessários para a averiguação dos argumentos contidos na defesa quanto a esse ponto
em especial.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

O Decreto no 70.235, de 1972, impõe ao contribuinte apresentar a
impugnação/manifestação de inconformidade com as provas que possuir, sob o risco de
ver precluido o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Além de o contribuinte não ter apresentado os livros comerciais e fiscais
exigidos por lei, vale registrar que a escrituração só faz prova a favor do contribuinte
quando os seus registros forem comprovados por documentos hábeis, segundo definido
no art. 923 do RIR/99, o que não ocorreu no caso sob exame.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
A requerente sustenta que a origem do saldo remanescente do crédito informado
na DIPJ retificadora, entregue em 25/04/2016, é proveniente da revisão realizada na
taxa de depreciação dos seus ativos.
Inobstante a pessoa jurídica não ter juntado nos autos os Livros Contábeis e
Fiscais, teço as considerações adiante sobre o tema.
Em regra, a empresa que presencia a diminuição no valor do ativo imobilizado
decorrente do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal pode
computá-lo como custo ou despesa operacional para fins de apuração do lucro real,
desde que o ativo depreciado esteja relacionado com a produção ou comercialização de
bens e serviços.
O método de depreciação aceito pela legislação tributária é o linear,
excepcionando-se a situação que envolve a depreciação acelerada contábil ou a
depreciação acelerada incentivada.
Muito embora, em termos contábeis, a entidade possa reconhecer os efeitos
previstos no inciso II do §3o do art. 183, da Lei no6.404, de 1976, introduzido pela Lei
no 11.638, de 2007, e alterado pela Lei no 11.941, de 2009, para fins tributários, o ativo
imobilizado deve ser mensurado pelo custo de aquisição nominal.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os
seguintes critérios:
(...)
§ 3o A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação
dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil
econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.
(Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
(...)
A quota de depreciação é obtida com a aplicação da taxa anual de depreciação
divulgada pela RFB sobre o custo de aquisição do ativo.
Essa taxa representa o limite aceito fiscalmente para dedutibilidade da quota de
depreciação, salvo na hipótese de a pessoa jurídica comprovar, por meio de laudo, por
exemplo, que a quota de depreciação mais adequada às condições de uso do ativo
imobilizado excede esse limite.
O Parecer Normativo Cosit no 1, de 29/07/2011, definiu que as diferenças no
cálculo da depreciação de bens do ativo imobilizado decorrentes do disposto no §3o do
art. 183 da Lei no 6.404, de 1976, com as alterações produzidas pelas Leis nos 11.638,
de 2007, e 11.941, de 2009, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados,
para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.
A desvinculação entre as depreciações contábil e fiscal foi garantida pela Lei no
12.973, de 2014. Embora persista a limitação às taxas fiscais de vida útil, com exceção
para as situações comprovadas, a dedutibilidade da depreciação independe do montante
reconhecido contabilmente, podendo a eventual diferença (no caso de depreciação
contábil a menor) ser excluída na determinação do Lucro Real. É a entendimento
previsto no 40 da referida lei, que introduziu os §§ 15 e 16 no art. 47 da Lei no 4.506, de
1964:
Art. 40. O art. 57 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar
com as seguintes alterações: (Vigência)
“Art. 57. ........................................................................
§ 1o A quota de depreciação dedutível na apuração do imposto será
determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o
custo
de
aquisição
do
ativo.
..............................................................................................
§ 15. Caso a quota de depreciação registrada na contabilidade do
contribuinte seja menor do que aquela calculada com base no § 3o , a
diferença poderá ser excluída do lucro líquido na apuração do lucro real,
observando-se o disposto no § 6o .
§ 16. Para fins do disposto no § 15, a partir do período de apuração em
que o montante acumulado das quotas de depreciação computado na
determinação do lucro real atingir o limite previsto no § 6o , o valor da
depreciação, registrado na escrituração comercial, deverá ser
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real.”
(NR)
Os §§ 3o e 6o do art. 57 citados no mencionado §15 possuem a redação a seguir
reproduzida:
Art. 57. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a
importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante
do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal.
(...)
§ 3o A administração do Impôsto de Renda publicará periódicamente o prazo de
vida útil admissível a partir de 1o de janeiro de 1965, em condições normais ou
médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito
de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação dos
seus bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa
diferente.
(...)
§ 6o Em qualquer hipótese, o montante acumulado, das cotas de depreciação
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem, atualizado
monetàriamente.
(...)
Conclui-se, pois, que existe a desvinculação entre as depreciações contábil e
fiscal no ordenamento jurídico nacional.
Conclusão.
Voto por julgar a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconhecer o direito creditório pleiteado.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902437/2014-10

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 376
DF CARF MF
Original